Tribunal: CARF
Processo: 17933.720366/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17933.720366/2015-65
ACÓRDÃO
2301-011.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTINO MACHADO D OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720366/2015-65
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 12/15) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual(DIRPF) do exercício 2014, ano-calendário 2013, em que foi constatada
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 39.707,00.
Consta da descrição dos fatos, fls.14:
Inexistência de comprovação do efetivo recolhimento do imposto de renda retido
na fonte nos sistemas desta Receita Federal do Brasil. Sendo o beneficiário do
rendimento diretor da fonte pagadora, faz-se necessária a comprovação do
recolhimento do IRRF para que este possa ser compensado na Declaração de
Ajuste Anual do interessado. A simples entrega da DIRF e da DCTF não são
suficientes. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo da obrigação
tributária os diretores, presidentes ou representantes de pessoas jurídicas, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na
fonte.
2. Em decorrência deste lançamento, foi lançado o imposto de renda pessoa física
Código DARF 0211 no valor de R$ 39.707,00, multa de mora de R$ 7.941,40, juros
de mora de R$ 3.617,30 (calculados até 27/02/2015), totalizando o crédito no
valor de R$ 51.265,70.
Da Impugnação 3. Inconformado, o interessado, tendo tomado ciência da
notificação em 10/03/2015 (fls. 27), contestou o lançamento em 07/04/2015,
através do instrumento de fls. 2 e anexos, argumentando que o valor contestado
refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos correspondentes
foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
4. Acrescenta de fls. 5/11:
4.1 A autoridade lançadora relatou que o contribuinte é diretor da fonte pagadora
Sociedade Simples Cultura e Educação, CNPJ no 20.620.449/0001-60, sendo
solidariamente responsável pelo imposto não recolhido pela empresa.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720366/2015-65
3
4.2 O Impugnante não concorda com tal lançamento, tendo em vista vários
fundamentos:
- não pode ter os valores do IR fonte glosados, uma vez que a fonte pagadora
realizou a retenção, a declaração (confissão do débito via DCTF/DIRF) e está
parcelando o débito perante a Receita Federal;
- mesmo que não tenha sido pago integralmente pela fonte pagadora, a exigência
do tributo deve ser dirigida à ela, isto porque a obrigação tributária nasceu contra
ela e não contra o Impugnante;
- o Impugnante não exerceu administração financeira da Sociedade, mas sim a
coordenação pedagógica da Instituição, e deste modo não tinha conhecimento e
nem participava de atos de gestão que se vinculam ao recolhimento de tributos;
- assim, em face do disposto no art. 135 do CTN, norma geral que sobrepõe a
regra do DL, não é possível imputar ao Impugnante a responsabilidade tributária
por débito sem a comprovação dos pressupostos lá previstos;
- o parcelamento é condição suspensiva do crédito tributário, o que, no mínimo,
deveria impedir o lançamento de multa e juros de mora.
4.3 Com efeito, a conclusão que se tira é que não se deve exigir o imposto do
Impugnante, mas, no máximo, suspender sua restituição a que faz jus até o
pagamento total do tributo.
4.4 A despeito da previsão de solidariedade, o Colendo STJ consolidou
entendimento segundo o qual independentemente da natureza do débito,
(mesmo se referentes ao IRRF ou IPI), para o sócio ser responsabilizado pela
dívida da empresa deverá ser comprovada a sua condição de gerente, bem como
a prática de atos em infração à lei, contrato social ou estatutos da sociedade ou a
ocorrência de abuso de poder.
4.5 Não se trata de afastar o disposto nos artss. 124, II, do CTN e 8o do Decreto-
Lei no 1.736/79, mas, tão somente, de interpretá-los em consonância com o art.
135, III, do CTN, na esteira do entendimento consolidado pelo STJ.
4.6 Cita outros julgados do STJ.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentos de fato e de direito expostos na impugnação.
Em petição de fl. 66 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informa que o
sujeito passivo promoveu ação anulatória de débito fiscal questionando o crédito objeto desde
procedimento fiscal. Com a petição apresenta os documentos de fls. 67 a 91.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720366/2015-65
4

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O recurso é tempestivo.
Passando ao conhecimento, considerando as informações prestadas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional à fl. 66, verifica-se caso de não conhecimento em virtude
de concomitância.
Analisando a ação judicial promovida pelo recorrente (fls. 67/85), verifica-se que o
objetivo final do sujeito passivo é a anulação definitiva do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo fiscal. Colha-se o pedido final:
Diante do exposto, requerem os Autores julgada procedente a ação, anulando-se
definitivamente os créditos tributários objeto dos PTAs 17933-720.555/2014-57;
17933-720.359/2015-63;
17933-720.366/2015-65;
17933.720661/2014-31
e
17933.720361/2015-32, em face da ilegalidade da glosa do Imposto de Renda na
Fonte declarados em DIRF por sua Fonte Pagadora “Sociedade Cultura e
Educação” (CNPJ 20.620.449/0001-60).
Diante de tal conduta, de se aplicar ao caso o entendimento sumula do CARF.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita, restou comprovada a renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.898 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720366/2015-65
5

Fl. 96
DF CARF MF
Original